Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747295-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICO CAGALI, FERNANDA HELENA FARIA CAGALI, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, FERNANDA HELENA FARIA CAGALI, ERICO CAGALI D E S P A C H O Faculto à apelante Gol Linhas Aéreas S.A se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do seu apelo, suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 03 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator